Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES BILATERAIS, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. A Requerente conta com 46 anos de idade, apresenta varizes em membros inferiores e possui indicação de procedimento cirúrgico de Varizes Bilaterais, como consta nos documentos médicos acostados aos autos (ID 48033722, p. 1 e 2).

3. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.).

4. Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal a respaldar o interesse da parte autora na intervenção judicial para a realização imediata do procedimento cirúrgico.

5. De acordo com a avaliação médica realizada, não há indicação de urgência. Além disso, restou atestado que a paciente não apresenta sofrimento psíquico, dores físicas ou incapacidade laboral, tendo sido realizado tratamento clínico com medicamentos e meia de compressão elástica e melhora de sintomas por meio do referido tratamento clínico (ID 48033722, página 1).

6. A interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa, nessa situação, poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do apresentado pela parte autora.

7. Eventual mudança do quadro clínico da parte autora com gravidade relevante a indicar urgência ampara a renovação do pedido de fixação de prazo razoável, na fase de cumprimento de sentença.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.